Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. ANO 2016. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, ao mesmo tempo em que garante a sua quitação. Assim, a improcedência do pedido, em sede de anulatória, após o trânsito em julgado, autoriza a conversão em renda a favor da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Segurança concedida.